Tribunal: STF
Processo: HC 270014
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Fortunato Campos contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4).
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, posteriormente revogada mediante imposição de medidas cautelares diversas, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 155, § 4º, I e IV, e 288 do Código Penal, termos em que denunciado. 
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a prorrogação do monitoramento eletrônico foi determinada sem a existência de fato novo contemporâneo, após o cumprimento integral do período fixado e diante da conduta irrepreensível do paciente. 
Argumenta que a decisão de manutenção se apoia em fundamentação genérica, baseada em gravidade do delito, eventual reincidência e suposições abstratas, o que não atende ao dever de motivação concreto exigido para restrições cautelares. 
Defende que a medida mostra-se desproporcional e contrária à presunção de inocência, tendo em vista a inexistência de risco atual, o cumprimento integral do período e a conduta exemplar do paciente. 
Expõe que há excesso de prazo na restrição cautelar, pois o monitoramento eletrônico não pode ser prolongado indefinidamente e deve observar parâmetros de proporcionalidade. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ou sua substituição por medida menos gravosa.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.
(...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus”. (e-doc. 4, p. 2-3) 
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superados esses óbices, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessário o exame aprofundado dos autos para se aferir desproporcionalidade ou inadequação das medidas cautelares impostas. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente